Tribunal: TJES
Processo: 0001245-85.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001245-85.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEOGENES FRAGA PAGANINI

APELADO: CLARO SA e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155 do CP), à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, convertida em penas restritivas de direito, e 90 dias-multa. O recurso impugna exclusivamente a fixação da pena-base, alegando fundamentação genérica e desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação adotada na primeira fase da dosimetria da pena para justificar a exasperação da pena-base; (ii) analisar, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal após o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena deve observar o procedimento trifásico do art. 68 do Código Penal e afastar-se do mínimo legal somente mediante fundamentação concreta e idônea, vinculada aos elementos dos autos.

4. A valoração negativa das consequências do crime, com base em alegações genéricas sobre aumento da criminalidade e sensação de insegurança, constitui motivação inerente ao tipo penal e, portanto, inidônea para justificar a elevação da pena-base.

5. A motivação do crime – instalação de
nobreak
em residência – não revela especial torpeza ou reprovação suficiente para agravar a pena, tratando-se de justificativa comum aos delitos patrimoniais.

6. A jurisprudência do STJ rechaça a utilização de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal como causas para exasperação da pena-base (AgRg no REsp 1859301/PA; HC 275953/GO).

7. Reconhecidas como neutras ou favoráveis as demais circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

8. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

9. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva permanece em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

10. Redimensionada a pena, verifica-se, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, conforme arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP, pois transcorreu prazo superior a 4 anos entre a publicação da sentença (30/09/2020) e o julgamento da apelação (29/07/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Extinta, de ofício, a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese
s
de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não se admitindo valoração negativa com base em consequências e motivos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais são neutras ou favoráveis ao réu.

3. Redimensionada a pena, é possível reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.06.2020; STJ, HC 275953/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao apelo e, de ofício, pronunciar a prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0001245-85.2018.8.08.0044

APELANTE: DEOGENES FRAGA PAGANINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: D
ESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DEOGENES FRAGA PAGANINI

em face da r. sentença (fls. 320/333 de ID 14572103) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, convertida em penas restritivas de direito, e 90 (noventa) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 388/399 de ID 14572103), o Apelante sustenta, em suma, o desacerto na fixação da pena-base, argumentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em fundamentação genérica, inidônea e desproporcional. Alega que é primário, possui trabalho lícito e residência fixa, e que a confissão milita em seu favor.

Em contrarrazões (fls. 405/407 de ID 14572103), o Apelado requer o
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15078692), em que opina também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra solto, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/04 de ID 14572103), em síntese, que no dia 02 de junho de 2018, por volta das 18h00min, na Base de Antenas da empresa "Claro", no município de Santa Teresa/ES, o Apelante, subtraiu para si 02 (dois) módulos de bateria com a logomarca Claro e 01 (uma) bateria marca Moura, de uso exclusivo em telecomunicações. A localização dos objetos furtados foi possível graças a um sistema de rastreamento, que indicou que os bens se encontravam no veículo de propriedade do Apelante, em São Roque do Canaã/ES, onde foram encontrados e apreendidos pelos policiais militares.

A materialidade e a autoria delitivas não são objeto de irresignação recursal. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, exclusivamente, à análise da dosimetria da pena, notadamente no que se refere à primeira fase de sua aplicação, em que o Apelante se insurge contra a exasperação da pena-base, pleiteando sua fixação no mínimo legal.

1. MÉRITO

A individualização da pena, como se sabe, é um direito fundamental do sentenciado, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e deve ser realizada por meio de um procedimento trifásico, conforme estabelece o artigo 68 do Código Penal.

Na primeira etapa, o julgador, norteado pelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, fixa a pena-base, devendo se afastar do mínimo legal somente mediante fundamentação concreta, idônea e vinculada aos elementos probatórios dos autos, que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta.

Neste ensejo, ao proceder à dosimetria da pena, o Juízo de Primeiro Grau fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto para o crime de furto simples, que é de 01 (um) ano. Para tanto, considerou como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais: os motivos e as consequências do crime.

Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente da r. sentença:

[...] A culpabilidade do réu, entendida com o grau de reprovação de sua conduta, é inerente ao tipo penal, sendo reprovável a conduta do agente; em que pese haver registro de antecedentes criminais nos autos, não constam condenações criminais transitadas em julgado, motivo pelo qual o acusado é tecnicamente primário; não há informações sobre sua conduta social; sua personalidade não foi possível melhor avaliá-la, isto é, sobre sua agressividade, emotividade, bondade ou maldade, entre outros aspectos; os motivos do crime foi a vontade de montar um nobreak em sua casa para manter energia no caso de falta, sendo desfavorável ao acusado; as circunstâncias em que se deram o crime são as normais para o tipo; as consequências extrapenais não destoam do que normalmente ocorre nesse tipo de crime, sendo desfavoráveis ao acusado, visto que alimenta e incentiva o aumento do número de crimes praticados na sociedade, aumentando também a sensação de insegurança; o comportamento da vítima em nada contribuiu para os fatos. [..]

Ao analisar detidamente tais fundamentos, percebo, com o respeito devido, que eles não se sustentam como razões válidas para um aumento tão expressivo da reprimenda inicial. Explico.

As
consequências extrapenais
do crime, para serem avaliadas de forma desfavorável ao réu, devem ultrapassar o resultado típico, ou seja, apresentar-se como anormais em relação à natureza do delito.

Em relação às consequências do crime, o fundamento utilizado pelo sentenciante – de que a conduta
"alimenta e incentiva o aumento do número de crimes praticados na sociedade, aumentando também a sensação de insegurança"
– revela-se manifestamente genérico e abstrato. Tal assertiva poderia ser aplicada a toda e qualquer infração penal, notadamente aos crimes contra o patrimônio, constituindo elemento inerente ao próprio tipo penal do furto, cuja prática, por natureza, contribui para a instabilidade social.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de rechaçar a utilização de fundamentação genérica e de elementos intrínsecos à própria tipificação do delito para exasperar a pena-base. Por todos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa.

(STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)
- destaquei

Portanto, a valoração negativa das consequências do crime, nos moldes em que foi feita, viola o dever de motivação concreta das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), devendo ser afastada.

Quanto aos
motivos
do crime, o juiz considerou desfavorável o fato de o apelante ter agido com
"a vontade de montar um nobreak em sua casa para manter energia no caso de falta".
Embora tal motivação não seja nobre, ela não extrapola a normalidade dos crimes patrimoniais, que são, em sua essência, movidos pela cobiça e pelo desejo de obter vantagem econômica ou material indevida.

O motivo do furto é, por definição, o assenhoramento de bem alheio para si ou para outrem. Para que essa circunstância seja valorada negativamente, o motivo deve revelar especial torpeza, futilidade, ou uma depravação que destoe do padrão do tipo penal, o que não vislumbro na espécie. A intenção de montar um equipamento para uso pessoal, ainda que por meios ilícitos, não se reveste da abjeção necessária para justificar um agravamento tão significativo da pena.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Na espécie, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista que se tratava de pessoa mentalmente sã, sabendo distinguir o certo do errado, tendo conhecimento da ilicitude de sua conduta, possuindo pleno entendimento de que não deveria subtrair mediante o uso de grave ameaça o objeto de terceiro. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base. Precedentes. 3.
Do mesmo modo, no que concerne aos motivos do crime, destacou o magistrado sentenciante que visava o réu amealhar bens da vítima para auferir dinheiro e comprar substâncias entorpecentes. Entrementes, tratando-se de crime contra o patrimônio, injustificado o aumento, porquanto inerente ao tipo incriminador
. Precedentes. 4. Igualmente insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente, pois uma das vítimas não recuperou o aparelho telefone celular subtraído, porquanto espelha decorrência comum dos crimes patrimoniais. Precedentes. 5. Por derradeiro, o comportamento do ofendido, que
"em nada contribuiu para o cometimento do crime"
(e-STJ fl. 19), não pode igualmente ser valorado em desfavor do paciente. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mencionada circunstância judicial somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra. Precedentes. 6. Ordem concedida para, redimensionando a pena do paciente, estabelecê-la em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mantido, no mais, o acórdão estadual.

(STJ - HC: 275953 GO 2013/0277980-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)
- destaquei

Assim, afastadas as valorações negativas dos motivos e das consequências do crime, e considerando que as demais circunstâncias judiciais foram reputadas neutras ou favoráveis pelo próprio Magistrado de primeiro grau – que reconheceu ser o réu tecnicamente primário e não possuir informações que desabonassem sua conduta social ou personalidade –, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida que se impõe, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dessa forma, passo ao redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase, sendo todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favoráveis ao apelante, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, deixo de aplicá-la para reduzir a pena, tendo em vista que a reprimenda já se encontra no patamar mínimo legal, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Mantenho a pena, portanto, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos) e o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

2.
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ANÁLISE DE OFÍCIO)

Uma vez redimensionada a pena em concreto para 01 (um) ano de reclusão, e considerando que houve o trânsito em julgado para a acusação – pois não houve recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória –, impõe-se a análise, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, por se tratar de matéria de ordem pública.

A modalidade de prescrição a ser analisada é a superveniente, também denominada intercorrente, prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Esta se perfaz pela verificação do decurso do prazo prescricional – regulado pela pena aplicada em concreto – no período subsequente à publicação da sentença condenatória recorrível, que se constitui no último marco interruptivo do curso prescricional.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição, regulada pela pena aplicada, ocorre em 04 (quatro) anos, se a pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos.

Para a pena ora fixada em 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional correspondente é, de fato, de 04 (quatro) anos.

O último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença penal condenatória recorrível, prolatada em 30 de setembro de 2020.

Compulsando os autos, verifica-se que, entre a data da publicação da r. sentença (30/09/2020) e a data do presente julgamento (29/07/2025), transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos.

Desta forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente (ou intercorrente), fulminando o direito de punir do Estado. A declaração de extinção da punibilidade do agente é, portanto, medida imperativa.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a r. sentença e redimensionar a pena do Apelante
DEOGENES FRAGA
, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime aberto.

Ato contínuo,
PRONUNCIO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
na modalidade superveniente e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante
DEOGENES FRAGA PAGANINI
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.